Tribunal: TCU
Processo: 039.074/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos reversão das pensões militares instituídas por Eloy Barbosa Ferreira em favor de Izabel Christina Maximiano Ferreira e Regina Lucia Maximiano Ferreira Correa Meyer (ato no 43244/2016), por Oswaldo Jose Teixeira em favor de Cynthia Toraldo Teixeira Silveira e Kathia Toraldo Teixeira (ato no 47922/2016) e por Geraldo de Magella Fontes em favor de Aracy Fontes Ferraz e Norma de Azevedo Fontes (ato no 8683/2017) e o ato de alteração da pensão militar instituída por Henrique de Moura Domingues Neto em favor de Danielle de Moura Domingues Scovino, Ely de Moraes Domingues, Thamara Santos de Moura Domingues e Thamirys Santos de Moura Domingues (ato no 46849/2016), autorizando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegal o ato de reversão da pensão militar instituída por Nacipe Carone em favor de Nancy Carone Aboumrad (ato no 35661/2017), negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao órgão de origem que, no que se refere ao ato de reversão da pensão militar instituída por Nacipe Carone em favor de Nancy Carone Aboumrad (ato no 35661/2017): 9.4.1. comunique à interessada o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. alerte a interessada no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.4.4. dê ciência à Sra. Nancy Carone Aboumrad acerca da necessidade de que demonstre a efetiva opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960, tendo em vista a indevida configuração de triplo benefício por meio do ato no 35661/2017, e, a depender da providência por ela adotada, emita novo ato de pensão, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.4 deste Acórdão; 9.5.2. arquive estes autos.